Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801050-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EDILEIDE NAZARE CAMARA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO
JUÍZO A QUO
DO PLEITO LIMINAR
.
MANUTENÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO INVOCADO.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO SOFRERAM AINDA EXAME NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESSES PONTOS NESTE GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDILEIDE NAZARÉ CÂMARA DE OLIVEIRA

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital (Id. 2710707 – págs. 2/3) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº
0867152-74.2019.8.14.0301
, decidiu nos seguintes termos:

“(...)

Decido.

Conforme narrado, pretende a parte autora a concessão de tutela de obrigação de fazer que, na prática, implica em dispêndio ao erário.

Em que pese os argumentos ventilados, verifico que o pleito, em sede de tutela de urgência, é taxativamente vedado pela Lei 12.016/2009, senão vejamos:

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

(...)

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Saliento que a remissão pelo § 5º do artigo em epígrafe ao Código de Processo Civil revogado não fez desaparecer a vedação legal em foco, tendo em vista o disposto no art. 1.046, § 4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

(...)

§ 4o As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes neste Código.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”.

Em suas razões (Id nº 2710703 – págs. 1/26), a agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, defendeu, em síntese, a irredutibilidade dos vencimentos, o qual constitui-se verba de caráter alimentar, arrolando precedentes jurisprudencial que entende favorável à tese que expõe.

Aduziu sobre a isonomia entre os servidores, de cujo princípio se depreende que, pessoas que realizam funções com o mesmo grau de essencialidade, complexidade e responsabilidade, continuam a receber o adicional no percentual de 100% (cem por cento).

Falou a respeito do instituto da “estabilidade financeira” do servidor.

Defendeu que ao servidor público é garantido o direito à irredutibilidade de seu subsídio, em virtude de preceito normativo constitucional, sendo vedada a redução de seus ganhos.

Teceu comentários acerca da disponibilidade orçamentária, assim como da tutela de urgência.

Discorreu sobre o cabimento de tutela de urgência em face da Fazenda Pública, visto que a Lei nº 9.494/97 não impediria a concessão da antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nos casos em que se encontrem em jogo direitos e garantias fundamentais do cidadão.

Postulou a agravante o conhecimento do recurso, a concessão da tutela de urgência à decisão agravada e, ao final, o seu total provimento para que fosse condenado o recorrido a restabelecer o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% (cem por cento).

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 2781120 – págs. 1/6).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno que fora interposto (Id. 2929115 – págs. 1/9), assim como ao agravo de instrumento (Id. 2939523 – págs 1/11), refutando as razões deduzidas no vertente recurso, e, ao final, pugnou pelo improvimento do agravo de instrumento e, como consequência, pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça (Id.
3900226 – págs. 1/4
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de que fosse reformada a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de tutela de urgência
consistente na determinação para o restabelecimento ao pagamento da gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% (cem por cento).

Inicialmente, quanto
à possibilidade de antecipação de tutela sobre a remuneração da agravada, a título de gratificação de dedicação exclusiva, entendo que encontra óbice na Lei nº 9.494/97, artigo 2°-B, que veda o aumento de vantagem pecuniária a servidor em sede de medida liminar. Vejamos:

“Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.

Sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que "a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 9.494/97, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando importa em reclassificação ou equiparação de servidor público, ou em concessão de aumento de vencimento ou extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, em que se discutem a alteração da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado "sexta-parte" e pagamento de correspondentes verbas atrasadas". (v.g.: REsp 934.138/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 04/12/2009) 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 1372714/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)”.

Relativamente às alegações de irredutibilidade dos vencimentos, isonomia entre servidores e da estabilidade financeira dos servidores públicos, tem-se que tais pontos não foram objeto de deliberação na instância de origem, de modo que esses pontos não poderão sofrer reexame neste momento.

Ressalto, a respeito dos itens citados, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou eventual desacerto da decisão agravada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas concernentes ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada e, por consequência, em supressão de instância.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021